Tribunal: TJSP
Processo: 2270019-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Contrato de Financiamento Estudantil (FIES). Programa "UNIESP PAGA". ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Título executivo judicial que condenou a devedora, ora recorrente, na obrigação de arcar com o financiamento estudantil (FIES) concedido à credora, bem como no pagamento da verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Contrato de Financiamento Estudantil (FIES). Programa "UNIESP PAGA". ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Título executivo judicial que condenou a devedora, ora recorrente, na obrigação de arcar com o financiamento estudantil (FIES) concedido à credora, bem como no pagamento da verba sucumbencial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270019-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA, é
agravada JAQUELINE SILVA TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270019-52.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 17981
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2270019-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE
MIRASSOL LTDA (UNIESP S/A)
AGRAVADA: JAQUELINE SILVA TORRES
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUIZ: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação
rejeitada.
Contrato
de
Financiamento Estudantil (FIES). Programa “UNIESP
PAGA”. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Título
executivo judicial que condenou a devedora, ora recorrente,
na obrigação de arcar com o financiamento estudantil
(FIES) concedido à credora, bem como no pagamento da
verba sucumbencial. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 86/87 dos
autos de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da ação
de obrigação de fazer.
Alega a agravante, em síntese, que a agravada é parte ilegítima
para requerer a execução do título judicial e, ainda, que foi condenada a obrigação
de fazer junto ao agente financeiro com relação ao contrato de financiamento
estudantil - FIES em razão a participação da agravada no programa “UNIESP
PAGA”, sendo descabida a pretensão da agravada de executar obrigação de dar.
Busca a reforma da r. decisão.
Recurso regularmente processado, sendo indeferido o pedido de
efeito suspensivo a fls. 28/29.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito
suspensivo (fls.32/35), ao qual foi negado provimento por votação unânime (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270019-52.2019.8.26.0000 -
3
43/46).
Ausente contraminuta (fls.31).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença por meio a agravada
busca a satisfação de obrigação constante de título judicial.
A impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 37/49, fora
rejeitada a fls. 86/87 dos autos originários, que indeferiu a preliminar de
ilegitimidade ativa formulada pela parte executada, bem como rejeitou a alegação
de enriquecimento ilícito da credora e de ausência de apresentação de planilha de
cálculo referente ao débito exequendo, esta a decisão recorrida.
Nos autos principais, a agravante foi condenada nos seguintes
termos:
“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ora formulado
para condenar a parte ré ao cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na quitação do contrato de financiamento estudantil
celebrado pela parte autora para o custeio do curso de licenciatura em
pedagogia por ela concluído (fls. 377), conforme a promessa de garantia
de pagamento por aquela efetivada, e a ressarcir, de forma simples, as
quantias pagas pela parte autora para satisfazer as mensalidades desse
financiamento, com acréscimo de encargos contratuais, correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação. Em virtude da sucumbência, imponho à parte
demandada o pagamento das custas processuais, com acréscimo de
correção monetária, e dos honorários do advogado da parte autora, que,
por apreciação equitativa, cuja incidência se justifica não apenas quando
o valor da causa for muito baixo, mas também quando se revele
excessivo para servir de base de cálculo à verba honorária destinada a
remunerar atuação profissional desprovida de maior complexidade,
arbitro, segundo as normas previstas no artigo 85, §§2o e 8o, do Código
de Processo Civil e observados os critérios do referido§2o, entre os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270019-52.2019.8.26.0000 -
4
se destacam o trabalho desenvolvido e o tempo necessário à sua
realização, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia
que será atualizada monetariamente a partir desta sentença”.(g.n.)
Portanto, não prospera a arguição de ilegitimidade ativa da
exequente, ora agravada, uma vez que requereu a intimação da executada, ora
agravante, para comprovar a quitação do financiamento e a satisfação do crédito
concernente ao capítulo da sentença que a condenou no pagamento da verba
sucumbencial, em conformidade com a planilha de cálculo (fls. 34).
Como bem salientou a r. decisão recorrida a fls.86/87 dos autos
de origem que:
“No mérito, deve a presente impugnação ser rejeitada. Observo que a
sentença cujo cumprimento se pretende julgou procedente o pedido, a fim de
condenar a parte ré a realizar a obrigação de fazer consistente na quitação do
contrato de financiamento estudantil celebrado pela parte autora para o custeio
do curso de licenciatura em pedagogia por ela concluído, conforme a promessa
de garantia de pagamento por aquela efetivada, e a ressarcir, de forma simples,
as quantias pagas pela parte autora para satisfazer as mensalidades desse
financiamento, com acréscimo de encargos contratuais, correção monetária
desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, além das verbas sucumbenciais.
Verifico, ainda, que este comando jurisdicional se tornou imutável em
virtude do trânsito em julgado ocorrido em 22 de agosto de 2018, conforme
certidão de fls. 708 dos autos principais, e tal fato impede a rediscussão quanto
aos termos daquela condenação, inclusive no que tange a eventual argumento
de que o cumprimento da obrigação ensejaria o enriquecimento ilícito da
credora.
Esclareço, ademais, que o pleito de adimplemento de quantia, sobre o
qual a parte executada foi intimada (fls. 35), não deve se realizar em favor da
credora, mas diretamente junto à instituição financeira responsável pelo
contrato de financiamento estudantil, sendo assegurado à parte exequente
apenas o ressarcimento das prestações que pagou relativas a esse
financiamento, e não a integralidade do montante a ele correspondente.
Esclareço, por fim, que, por se tratar de obrigação de fazer a ser
adimplida diretamente perante a instituição financeira credora, o fato de a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270019-52.2019.8.26.0000 -
5
exequente ter apontado como débito o montante integral indicado na cláusula
terceira do contrato sobre o qual versou a presente demanda (fls.6) não
inviabiliza o presente cumprimento de sentença, já que cabe à parte executada
diligenciar junto àquela instituição bancária para identificar a quantia necessária
para quitar a pendência financeira.
Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte
executada e determino que a parte exequente se manifeste, em 15 (quinze)
dias, quanto ao prosseguimento do feito”.
Também não prospera a argumentação da agravante quanto ao
mérito. Ela foi condenada na obrigação de fazer (consistente na quitação do
contrato de financiamento estudantil celebrado pela parte autora para o custeio do
curso de licenciatura em pedagogia por ela concluído) e na obrigação de dar
(ressarcir, de forma simples, as quantias pagas pela parte autora para satisfazer as
mensalidades desse financiamento, com acréscimo de encargos contratuais,
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação), além da verba sucumbencial.
No cumprimento de sentença, a agravada está exigindo a
satisfação da obrigação de fazer, além do pagamento da verba sucumbencial.
Portanto, lhe cabe cumprir as obrigações que lhe foram impostas, sem maiores
delongas.
Alguns julgados deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer -
Financiamento estudantil (FIES) - Insurgência contra decisão que
rejeitou a impugnação apresentada pela agravante - Pretensão de
quitação do financiamento de forma amortizada - Descabimento -
Título executivo judicial que condenou a executada na obrigação
de arcar com o financiamento estudantil (FIES) realizado pelo
exequente perante o Banco do Brasil S/A, quitando o débito
diretamente perante a instituição financeira - Quitação que, na
ausência de ressalva expressa, deve ser feita de forma integral
Ilegitimidade ativa do exequente - Inocorrência - Decisão mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2208325-82.2019.8.26.0000; Relator: Francisco Carlos Inouye
Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270019-52.2019.8.26.0000 -
6
Data de Registro: 17/03/2020).
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer -
Cumprimento de sentença - Programa 'UNIESP PAGA' -
Legitimidade do agravado para dar início à execução -
Condenação da instituição de ensino ao pagamento do
financiamento, bem como, ao ressarcimento das quantias pagas
pelo agravado - Decisão mantida - Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento 2259634-45.2019.8.26.0000, Rel. Luís Carlos de
Barros, 20a Câmara de Direito Privado, DJe 24/05/2020).
“Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos morais - Cumprimento provisório de
sentença - Indeferimento da inicial - Extinção por ilegitimidade
ativa, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC - Descabimento -
Exequente que foi parcialmente vencedor na demanda, detendo
legitimidade ativa para dar início ao cumprimento provisório de
sentença com o intuito de compelir os réus ao cumprimento das
obrigações de fazer que lhes foi imposta consistente em quitar
integralmente o financiamento estudantil (FIES) que firmou junto
ao banco do Brasil, bem como indenizá-lo em valor
correspondente às prestações do financiamento estudantil
descontados de sua conta corrente - Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito Recurso provido” (Apelação
Cível no 0001230-45.2020.8.26.0077, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, j.04.06.2020).
Portanto, a r. decisão combatida há de ser mantida em sua
integralidade, na medida em que irretorquível.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora